Tribunal: TJDFT
Processo: 0713365-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. REPROPOSITURA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. CUSTAS DEVIDAS PELA EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DO PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em apreço, o Apelante não cumpriu a determinação de emenda em relação ao comprovante de pagamento das custas devidas pela extinção da ação anteriormente ajuizada.
2. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha uma nova ação. Contudo, a petição inicial não será despachada sem a prova do pagamento das custas e honorários devidos pela extinção da ação anteriormente ajuizada, conforme determina o art. 486, § 2o, do CPC/15.
3. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 330, IV; e 485, I, ambos do Código de Processo civil. A emenda insatisfatória, da mesma forma, produz similar efeito.
4. Quanto ao prequestionamento da matéria, se devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
5. Apelação conhecida e não provida.